Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007753-37.2025.8.11.0000
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: JOSE AMORIM MENDES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação no 1006787-48.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência determinando imediato encaminhamento do paciente JOSE AMORIM MENDES para ser internado em hospital de referência que disponha de equipe médica especializada para a realização do procedimento denominado revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea (c/ 02 ou mais enxertos). Ocorre que, no curso do presente recurso, foi proferida sentença na ação principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, com a prolação de sentença nos autos da ação principal, o agravo de instrumento perde seu objeto, tendo em vista que a decisão de mérito substitui e absorve o conteúdo das decisões interlocutórias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência de sentença de mérito na ação principal esvazia o provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, uma vez que a sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA).
4. Em consonância com essa orientação, a sentença proferida na ação principal torna inócua a apreciação do agravo de instrumento, configurando perda superveniente de objeto.
5. Diante disso, o presente agravo de instrumento deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias, que são absorvidas pela sentença. 2. O agravo de instrumento perde seu objeto quando a decisão de mérito na ação principal substitui o conteúdo da decisão liminar ou interlocutória atacada”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007753-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Impedimento / Detenção / Prisão, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), JOSE AMORIM MENDES - CPF: 206.117.221-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025